Tribunal: STF
Processo: ARE 1377314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    2º ACÓRDÃO



    RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Servidor Público Municipal. Prefeitura de Sagres-SP. Pretensão de anulação de ato de exoneração. Servidor aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social - Desligamento que consubstancia hipótese de vacância estabelecida pela Lei Complementar Municipal nº 102/2019. Autor exonerado com base em expressa previsão legal. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC ao Tema 606-STF, RE 655.283/DF. Tese fixada que diz respeito aos empregados públicos e não aos servidores públicos estatutários como no caso vertente. C. Supremo T ibunal Federal que já consolidou o entendimento a respeito da impossibilidade cumulação de proventos de aposentadoria do RGPS com vencimentos pelo servidor público estatutário por ocasião do julgamento do RE1.235.897-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.03.2020. Acórdão mantido. Retratação não acolhida.



    1º ACÓRDÃO 



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Município de Sagres - Pretensão consistente na anulação do ato administrativo que decretou a exoneração do servidor, cumulado com pedido de reintegração ao cargo, indenização por dano moral e recebimento dos vencimentos que não prospera - Servidor aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social - Desligamento que consubstancia hipótese de vacância estabelecida pela Lei Complementar Municipal nº 102/2019 - Acesso ao mesmo cargo, tesoureiro, condicionada a aprovação em concurso público, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal - Percepção simultânea de proventos e vencimentos que encontra óbice no artigo 37, § 10 da Constituição Federal - Alegação de que houve violação ao artigo 6º, §1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que não procede, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico - Solução que encontra fundamento em precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça - Sentença que julgou improcedentes os pedidos - Manutenção. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e §10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente